Tribunal: STF
Processo: HC 95367
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. COMETIMENTO DE 
   FALTA GRAVE COMO CAUSA DE REGRESSÃO DE REGIME. FUGA DO 
   SENTENCIADO. COMETIMENTO DE OUTRO CRIME. NOVO MARCO PARA A 
   CONTAGEM DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DE 
   BENEFÍCIOS. SOMATÓRIA DAS PENAS. INADMISSIBILIDADE. BENEFÍCIOS 
   QUE DEVEM SER CONTADOS DA DATA DA RECAPTURA. ORDEM CONCEDIDA.
I 
   - A regressão de regime pelo cometimento de falta grave 
   encontra-se prevista na Lei de Execução Penal. Precedentes.
II - 
   O cometimento de falta grave pelo detento tem como conseqüência 
   também o reinício da contagem do lapso temporal de 1/6 da pena 
   para a progressão de regime prisional.
III - A data-base para a 
   contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do 
   regime prisional ou à concessão de outros benefícios é a data do 
   cometimento da última infração disciplinar grave ou, em caso de 
   fuga, da recaptura do sentenciado.
IV - Inadmissível a fixação 
   de nova data-base como sendo a resultante da soma da pena 
   anterior com aquela que decorre da nova condenação.
V - Ordem 
   concedida.